Tribunal: TJMT
Processo: 1027470-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027470-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), SALATIEL ANDRADE DE MORAIS - CPF: 073.333.471-76 (AGRAVANTE), RODRIGO CELSO MOURA DA SILVA ALAMY - CPF: 561.617.271-53 (AGRAVADO), MILTON FERNANDES DE MORAIS - CPF: 378.087.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDINEA ANDRADE MORAIS - CPF: 593.465.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. BENS EM IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de mandado de constatação dos bens móveis e insumos agrícolas supostamente pertencentes aos agravantes e localizados em imóvel rural objeto de contrato de arrendamento já encerrado. Alegação de risco de extravio, deterioração ou apropriação indevida dos bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede recursal, notadamente a demonstração de risco concreto e iminente de perecimento ou desvio de bens em litígio.

III. Razões de decidir

3. Embora o pedido se fundamente no poder geral de cautela e seja plausível em tese, os elementos constantes nos autos não evidenciam urgência qualificada nem risco atual e iminente que justifique a medida excepcional.

4. O tempo decorrido entre o encerramento do contrato (maio de 2024) e a interposição do recurso (agosto de 2025) enfraquece o alegado perigo de demora.

5. A medida pretendida tem natureza essencialmente probatória, cujo exame demanda análise mais aprofundada na fase instrutória. Não se evidencia resistência do recorrido à fiscalização ou qualquer conduta indicativa de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A expedição de mandado de constatação para verificação de bens em imóvel rural arrendado pressupõe demonstração inequívoca de risco concreto e iminente de extravio, deterioração ou apropriação indevida, não sendo cabível em sede de tutela de urgência fundada em alegações genéricas e desprovidas de atualidade.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027470-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SALATIEL ANDRADE DE MORAIS

AGRAVADO: RODRIGO CELSO MOURA DA SILVA ALAMY

Colenda câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILDINEA ANDRADE SOUZA, MILTON FERNANDES DE MORAIS e SALATIEL ANDRADE DE MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da ação originária em que litigam com RODRIGO CELSO MOURA DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na expedição de mandado de constatação dos bens móveis e insumos agrícolas existentes em propriedade rural objeto de contrato de arrendamento.

Os agravantes alegam que investiram valores significativos em insumos e maquinário no imóvel rural arrendado, estando tais bens atualmente na posse do agravado.

Sustentam que há risco de perecimento, extravio ou apropriação indevida dos bens, requerendo medida acautelatória urgente para resguardá-los. Fundamentam o pedido no poder geral de cautela e no artigo 369 do CPC, que admite a produção de meios de prova atípicos.

Pugnam pela concessão liminar da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar a expedição imediata do mandado de constatação.

Preparo recolhido – Id. 307646889.

Liminar indeferida.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inconformados, os agravantes interpõem o presente recurso, defendendo a legalidade e a necessidade da diligência requerida, com fulcro no poder geral de cautela do magistrado e nos dispositivos do Código de Processo Civil que admitem provas atípicas e diligências acautelatórias.

Sustentam estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável decorrente do risco de extravio, deterioração ou apropriação indevida dos bens.

Postulam a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição imediata do mandado de constatação e, ao final, requerem o provimento do recurso para reforma da decisão agravada e deferimento da medida liminar pleiteada na origem.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, no caso concreto, embora os agravantes tenham apresentado farta documentação fiscal que indica a aquisição de bens utilizados na atividade agrícola, o pleito de expedição de mandado de constatação, ainda que plausível em tese, carece de urgência qualificada e de demonstração inequívoca de risco concreto e iminente de perecimento ou extravio dos bens.

A contemporaneidade nos autos, uma vez que à decisão o aviado investimento ocorreu em 2022 (data do contrato), com desfazimento em 10/05/2024, enquanto que o presente instrumental peticionado em agosto de 2025.

Cito:

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Requisitos do art. 300 do CPC . Perigo da demora não configurado. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O decurso do tempo desde os fatos que fundamentam a pretensão do autor/agravado até o ajuizamento da presente ação abranda a presunção do perigo da demora, afastando pressuposto indispensável para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Agravo de instrumento conhecido e provido .
(TJ-GO - AI: 51778220320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Inobstante, os documentos que instruem o recurso demonstram a existência de litígio envolvendo contrato de arrendamento rural, mas não evidenciam, com grau de certeza necessário à concessão da medida
inaudita altera pars
, que os bens estejam em situação de abandono, deterioração, ou em vias de serem indevidamente alienados ou consumidos pelo agravado.

A mera alegação de risco genérico não é suficiente para justificar a medida excepcional.

Ademais, o mandado de constatação pretendido possui natureza eminentemente probatória, sendo instrumento cuja necessidade deve ser aferida com maior profundidade na fase instrutória, e não em sede de cognição sumária, sobretudo quando inexistente qualquer evidência de resistência do agravado à fiscalização judicial ou de comportamento que evidencie má-fé ou ameaça concreta ao patrimônio em disputa.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025